Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. TERMO INICIAL. CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado a referência do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69 à execução da liminar, o termo inicial para contestar a ação de busca e apreensão, em atenção ao princípio do contraditório, está subordinado à citação do devedor.
2, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.